Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-33.2016.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001601-33.2016.8.26.0238/50002, da Comarca de Ibiúna, em que é
embargante LEONICIO LOPES CRUZ, são embargados JOÃO PIZA DA SILVA e
MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001601-33.2016.8.26.0238/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1001601-33.2016.8.26.0238/50002
Embargante: Leonicio Lopes Cruz
Embargdos: João Piza da Silva e Maria de Jesus Ribeiro da Silva
Comarca: Ibiúna
Voto no 26780
Origem: 1a Vara do Foro de Ibiúna
Juiz: Augusto Bruno Mandelli
Embargos de declaração Apelação Inocorrência
de omissão, obscuridade ou contradição

Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que não conheceu da apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação
anulatória.
Os embargos foram opostos sob o
fundamento de omissão, pois inexistiu majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal (CPC 85, §11).
2. A ementa do acórdão:
“Anulatória Falta de recolhimento das custas
Preparo que é requisito extrínseco (ou objetivo)
de admissibilidade do recurso e a sua falta torna-
o deserto Recurso não conhecido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001601-33.2016.8.26.0238/50002 -Voto no
3
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
Por fim, já se decidiu que não se prestam
os embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a
julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos
declaratórios
para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001601-33.2016.8.26.0238/50002 -Voto no
4
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
A despeito do disposto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, considerando que a fixação dos honorários
advocatícios na sentença se deu em patamar elevado (10% do valor da
causa, esta equivalente a R$ 658.000,00), não é razoável sua
majoração nesta instância.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator